Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ERRO NO CÓGIDO DE BARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O pedido de compensação por dano moral formulado está fundamentado nos transtornos e aborrecimentos advindos da falha na prestação do serviço bancário e da impossibilidade de resolver a questão administrativamente. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pelos recorrentes, o serviço defeituoso do recorrido não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais. Na verdade, cuida-se de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade dos recorrentes, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado desconforto, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
2. A alegação de que o nome do consumidor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão do não pagamento do débito, configura inovação recursal que não pode ser conhecida por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.